Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – 2019 (ENSINO FUNDAMENTAL). IMPOSSÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APENADO JÁ BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO POR TER SIDO APROVADO NO ENEM – 2019. NÃO É POSSÍVEL O SENTENCIADO SER BENEFICIADO 02 (DUAS) VEZES PELO INSTITUTO DA REMIÇÃO, POIS CONCLUIU 02 (DOIS) EXAMES SIMILARES EM UM MESMO ANO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando “in bonam partem” o artigo 126 da LEP, bem como a Recomendação no 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM ou no ENCCEJA, em razão de estudos realizados durante o cumprimento da pena, pois, a remissão da pena pelo estudo está relacionada com o aprimoramento do interno; e não com graus de escolaridade .

2. No caso específico o Agravante, em razão de estudo, foi aprovado no mesmo ano em dois concursos públicos denominados de ENEM-2019 e ENCCEJA-2019; e já foi beneficiado anteriormente com a remição por ter sido aprovado no ENEM – 2019, que é um exame mais abrangente do que o ENCCEJA – 2019 (Ensino Fundamental). Dessa forma, não é possível beneficiar o sentenciado 02 (duas) vezes com a remição por ter logrado aprovação em 02 (dois) exames similares em um mesmo ano. Ele deve ser beneficiando, como já reconhecido foi em julgamento anterior, somente uma vez pelo mesmo trabalho intelectual ou de mérito.

3. Negado provimento ao recurso.